Tribunal: TJDFT
Processo: 0019699-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019699-46.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO RICARDO MACHADO DE FRANCA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE E AUTONÔMICA DO SEGURADO NÃO VERIFICADA. RESPEITO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença somente é devida se houver perda da existência independente e autonômica do segurado. 2. Se os instrumentos contratuais disponibilizados ao consumidor são suficientemente claros sobre o tipo de cobertura contratada e suas consequências, não há que se falar em violação ao direito à informação. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do CDC e 371 do CPC, por ofensa ao princípio da informação. Aduz, em síntese, que não teve ciência a respeito do serviço a ser contratado, sendo-lhe entregue somente em momento posterior o certificado individual do seguro, sem explicação ao consumidor das condições gerais, especial, riscos do contrato e aplicação da Tabela da SUSEP sobre o valor do capital segurado. Pugna, assim, pela concessão da integralidade da indenização prevista na apólice de seguro de vida exclusivo para militar, considerando-se a invalidez permanente para as atividades do exercício militar como fator ensejador da respectiva indenização securitária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do TJSE, a fim de comprová-la; b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, pugnando pela inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 29421090 - Pág. 41). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do CDC e 371 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Incide igualmente o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ sobre a suposta ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação do valor fixado a título de verba honorária sucumbencial. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 29421090 - Pág. 41). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030